Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007812-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: ORLANDO NEVES FELIPE
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ORLANDO NEVES FELIPE, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (Código 167253), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos do Executivo de Pena no 0002643-97.2018.8.11.0007 [SEEU].
O impetrante sustenta que: 1) o paciente tem 70 anos de idade e alcançará o direito objetivo para progressão de regime [fechado para semiaberto] no dia 23.4.2020; 2) o paciente está incluído no grupo de risco de contágio do COVID-19, o que, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, enseja a sua colocação no regime domiciliar, sobretudo para “mitigar o altíssimo índice de mortalidade de pessoas idosas, bem como conter o índice de transmissibilidade – ainda mais elevado no ambiente carcerário”, com super lotação.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para submeter o paciente à prisão domiciliar. No mérito, requer a progressão antecipada de regime prisional ou a prisão domiciliar.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente cumpre pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado.
A defesa formular ao Juízo da Execução pedido de progressão antecipada ao regime semiaberto ou a prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica.
O Ministério Público manifestou-se favoravelmente pela concessão da prisão domiciliar ao paciente, até a data da sua progressão definitiva do regime.
Todavia, no dia 25.3.2020, o Juízo da Execução indeferiu o pedido da defesa, nos seguintes termos:
“Consta na movimentação 15 que a defesa do apenado apresentou pedido de progressão antecipada ao regime semiaberto ou de concessão de prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, em razão da pandemia de Coronavírus (COVID-19), para evitar contágio no ambiente prisional.
Em síntese, a defesa alega que o reeducando se encontra em situação de extremo risco considerando que a Cadeia Pública de Alta Floresta está com lotação muito além de sua capacidade”, o que por si só, já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública, bem como o fato do reeducando ser maior de 60 (sessenta) anos de idade.
Diante disso, analisando com acuidade o caso dos autos, entendo que o pedido da defesa não merece prosperar. De proêmio registre-se que o reeducando apenas cumpriu 18% da pena imposta, e, de acordo com o relatório de situação carcerária anexado aos autos, somente atingirá o requisito objetivo para progressão de regime em 23/04/2020.
Assim, ainda que incluída as remições em razão do trabalho externo, não cumpre o reeducando com o requisito objetivo para fins de progressão de regime.
[...]
Nesse desiderato, recomendou o CNJ que os magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem a medida de concessão de saída antecipada dos regimes fechados e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela súmula vinculante n. 56 do STF. Conquanto, a súmula vinculante n. 56 aduz que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, todavia, o reeducando não se encontra em regime prisional mais gravoso, tendo em vista que o cumprimento de sua reprimenda foi fixado em regime fechado e não há o preenchimento dos requisitos para progressão ao regime semiaberto.
[...] é bom aqui registrar que o argumento de superlotação nas unidades prisionais é fato público e notório que isto acontece em todo país, sendo problema social, político e governamental, entre outros, e não há proporcionalidade em razão de tal fato permitir a soltura desregradas de presos, ainda mais quando estão cumprindo pena, em que não há mais a presunção de inocência em seu favor. [...] Ademais, as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário.
Nesse sentido, a nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, que inclusive suspende as visitas nas unidades prisionais deste estado por 15 (quinze) dias, bem como suspende a saída das pessoas em regime fechado para o trabalho externo, evitando-se, assim, o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional e eventual risco de contaminação, inclusive ao que parece é uma das principais preocupações da defesa técnica do reeducando.
Do mesmo modo, este juízo ao decretar a prisão preventiva de casos de flagrante delito ou outras necessidades legais tem determinado a realização de consulta médica prévia, antes de inserir o agente/preso no estabelecimento prisional, a fim de averiguar eventual risco de que o mesmo esteja contaminado pelo vírus (COVID-19) e evitar a transmissão aos demais presos na unidade prisional da comarca.
Semelhantemente, as Autoridades Públicas competentes estão estabelecendo ordens que intensificam a restrição sanitária, a exemplo do Decreto Municipal n. 051/2020 (Alta Floresta/MT) que determinou o fechamento do comércio local e toque de recolher aos cidadãos, bem como as diversas medidas provisórias da União que visam regular a situação caótica que vivemos. Ademais disto, no decreto Municipal n. 55/2020 estabeleceu multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento das restrições determinadas pelas Autoridades Públicas, sujeitando até mesmo a cometimento de crime.
Além disso, é de bom alvitre salientar que as recomendações do Ministério da Saúde e dos demais órgãos e instituições têm sido no sentido de restrição sanitária e de que a população permaneça em isolamento social, reclusas em suas residências e evite eventos sociais, reuniões públicas e aglomerações de pessoas. Nesse cenário completamente atípico e extraordinário não é razoável que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura de réus perigosos e contumazes violadores da lei, nem tampouco se pode esperar que eles, soltos, cumpram recomendações da Organização Mundial de Saúde, uma vez que são habituados ao descumprimento das normativas legais.
Portanto, não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida, já que outras providências diversas podem ser adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários, conforme já feito através da nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020.
Aliás, é bom que se diga que seria um contrassenso permitir que presos provisórios ou definitivos, como no caso em questão – que já se encontram em situação de isolamento social - saíssem do cárcere e pudessem retornar ao convívio social.
Com efeito, que contradição nos encontramos, com base no mesmo argumento (contaminação do Covid-19), prender em casa quem deveria estar solto e soltar quem está preso e assim deveria continuar, mesmo porque já estão sob isolamento social.
Portanto, no combate a esta pandemia não deve impor ao cidadão comum, de bem, que ao descumprir as medidas de isolamento social possa ser até preso e de outra forma soltar os criminosos, que deveriam continuar em reclusão, até mesmo porque lá estão porque cometeram crimes anteriores a esta situação temporária que vivemos.
Assim sendo, não há como acolher o pedido da defesa, em que pese a recomendação do CNJ, este Magistrado não pode, ainda mais neste momento de caos social, deixar a sociedade desprotegida e desguarnecida, considerando, também, a hediondez do delito que o reeducando cumpre pena, o qual deve ser tratado com mais severidade, se não fosse assim não teria a necessidade de considerá-lo hediondo.
De outro norte, a defesa faz pedido subsidiário, de concessão de prisão domiciliar. Pois bem, no tocante a prisão domiciliar na fase de cumprimento de pena definitiva, só é possível em casos de condenados em regime aberto, o que não é o caso dos autos, já que o reeducando encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado. Inobstante esta disposição legal, a doutrina e jurisprudência trilham o caminho no sentido de possibilitar tal benefício aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando comprovada imprescindibilidade a ser verificada no caso concreto.
Desta forma, em que pese à proibição da prisão na modalidade domiciliar para presos no regime fechado, a depender do caso concreto, poderá ser deferida.
No entanto, ainda assim trata-se de providência extraordinária, não sendo efeito automático, cabível apenas quando haja evidente conflito entre direitos e garantias fundamentais, a impor ao intérprete da norma penal a necessária ponderação.
Em que pese tais argumentações, este juízo não entende que no caso dos autos esteja presente a excepcionalidade necessária para a concessão de prisão domiciliar ao reeducando. No caso dos autos a defesa não apresentou qualquer motivo concreto de excepcionalidade que possa indicar a necessidade da prisão domiciliar a fim de resguardar as garantias e direitos fundamentais do reeducando, isso porque não demonstrou que o mesmo se encontra com doença grave e que não há possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento, bem como não comprovou que o reeducando possua qualquer doença. Outrossim, vale ressaltar que na nossa cidade, até o momento, não há casos comprovados de contaminação pelo vírus Covid-19.
Do mesmo modo, a manifestação ministerial que requer a progressão antecipada, tendo em vista o pouco lapso de tempo necessário para a aquisição do direito objetivo para progressão de regime, entendo que também não comporta guarida, aliás este juízo tem um dever legal de cumprir a legislação e não como beneficiar o reeducando, uma vez que resta ausente o requisito estabelecido legalmente, o que é necessário para a progressão de regime. Assim, em momento oportuno será analisada a progressão de regime do reeducando. Diante disso, outra não é a hipótese senão o indeferimento do pleito defensivo e o do Ministério Público.”
Pois bem.
O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62/2020, na qual recomendou aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da pandemia do COVID-19 no âmbito dos sistemas prisionais.
No que concerne às execuções penais, assim orientou o CNJ:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus.”
Não obstante a louvável preocupação do magistrado singular com a sociedade, entendo plausível o deferimento da prisão domiciliar, sobretudo ao se considerar que o paciente, embora não esteja acometido de doença grave (ID. 38708961), irá obter o direito objetivo à progressão de regime em 22.4.2020, ou seja, menos de um mês, conforme cálculo de pena homologado em 26.3.2020.
Cabe esclarecer que a Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade social do agente.
As medidas alternativas ao encarceramento, por ora, devem ser direcionadas a detentos que não representem risco à coletividade.
No caso, apesar da gravidade do crime, o paciente possui 70 anos de idade [grupo de risco] e a Direção da Cadeia Pública atestou que ele apresentou bom comportamento carcerário durante o período em que permaneceu preso [desde 14.3.2018], além de estar na iminência de alcançar o requisito objetivo para a progressão do regime fechado para o semiaberto.
De mais a mais, o crime foi praticado há quase 20 anos [fato de 25.7.2001] e o paciente não registra qualquer outro ilícito penal [antes ou depois], ou seja, não é reincidente.
Note-se que entre a data do fato [25.7.2001] e o início de cumprimento da sua pena [14.3.2018], o paciente permaneceu em liberdade por quase 17 anos sem praticar qualquer crime.
Diante das circunstâncias individuais do paciente – quais sejam: estar na iminência de alcançar o requisito objetivo para a progressão de regime, a existência de apenas uma condenação por crime praticado há mais de 20 anos, o bom comportamento carcerário e a manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, além de se encontrar no grupo de risco de contágio do COVID-19 –, afigura-se plausível o deferimento da prisão domiciliar, mediante uso de tornozeleira eletrônica, ao menos até a progressão definitiva do regime.
Ademais, a Portaria-Conjunta no 249, subscrita pelo Presidente deste Sodalício e pelo Corregedor-Geral da Justiça, também dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, dentre elas o fechamento dos fóruns e do Tribunal de Justiça até o dia 20.4.2020, com a suspensão, inclusive, de sessões plenárias, o que poderá ocasionar maior morosidade no julgamento de mérito do presente Habeas Corpus.
Outrossim, há nos autos relatório do Grupo de Monitoramento e Fiscalização Sistema Carcerário – GMF – que aponta ser a Comarca de Alta Floresta “uma das mais precárias do Estado, carece de urgentes reformas e ampliação para mais de 60 (sessenta) vagas” (ID. 38640486).
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para impor ao paciente o regime prisional domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo o mesmo permanecer recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia, sob pena de revogação.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, advertido-o sobre as condições do regime domiciliar, bem como pela confirmação do endereço que permanecerá recolhido e pela colocação da tornozeleira eletrônica.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.